Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-81.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004688-81.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.292.823/0001-05 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS - CNPJ: 49.738.636/0001-24 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

–
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE – NÃO DEMONSTRADA

–

INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrada a validade do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia de id. 164770227 – págs. 1 a 6, firmado entre as partes.

3.
Tanto é assim que seu ex-funcionário, que assinou o supramencionado contrato, é o mesmo profissional que, à época, como Coordenador da Equipe Técnica da requerida, ora apelante, assinou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de id. 164770229, para a construção da sede da Prefeitura Municipal de Sinop, cuja obra é exatamente a mesma que está descrita no Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia.

4
. Por oportuno, ainda que a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, chama atenção, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, que ela, inicialmente, não tenha se insurgido contra o contrato firmado, dando início à sua execução, e apenas após ser contestada por seu descumprimento, defenda que o contrato teria sido assinado por pessoa que não detinha poderes para essa finalidade.

5.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.º 1004688-81.2020.8.11.0041, ajuizada por
PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
., julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), atualizado pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação (fevereiro de 2020), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.
164770702
– págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, ajuizou esta ação afirmando que celebrou um contrato de prestação de serviço e que pela suposta falta de pagamento, suspendeu os serviços contratados.

Narrado esse fato, preliminarmente, aponta que, como não reconhece a validade do contrato juntado com a inicial e sendo sua sede na cidade do Rio de Janeiro, o Juízo da Comarca de Cuiabá é incompetente para processar e julgar esta ação.

No mérito, sustenta que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente, uma vez que o contrato colacionado aos autos, assinado por ex-funcionário desprovido de poderes para contratação de serviços, não possui requisitos essenciais de validade.

Afirma que o senhor Robson Bernardes Faustino, ex-funcionário, que assinou o contrato, nunca teve poderes para representar a empresa requerida.

Salienta que o nome do seu ex-funcionário não consta na ata da diretoria à época em foi assinado o contrato, tampouco há qualquer procuração lhe outorgando tal poder.

Ainda, ressalta que o senhor Rafael Dorilêo Negretti, também, nunca teve legitimidade para contrair obrigações para a empresa requerida, já que se tratava de funcionário terceirizado.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 164770706 – págs. 1 a 13), a requerente, ora apelada, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por oportuno, registro que, como a preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de n.º 1004688-81.2020.8.11.0041, ajuizada por PROSPEQ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME. em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente, uma vez que o contrato colacionado aos autos, assinado por ex-funcionário desprovido de poderes para contratação de serviços, não possui requisitos essenciais de validade.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrada a validade do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia de id. 164770227 – págs. 1 a 6, firmado entre as partes, que alicerça a cobrança dos valores pleiteados.

Tanto é assim que o senhor Robson Bernardes Faustino, ex-funcionário, que assinou o supramencionado contrato é o mesmo profissional que, à época, como Coordenador da Equipe Técnica da requerida, ora apelante, assinou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de id. 164770229, para a construção da sede da Prefeitura Municipal de Sinop, cuja obra é exatamente a mesma que está descrita no Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de id. 164770229 e do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia de id. 164770227:

Por oportuno, ainda que a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, chama atenção, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, que ela, inicialmente, não tenha se insurgido contra o contrato, dando início à sua execução, e apenas após ser contestada por seu descumprimento, defenda que o contrato teria sido assinado por pessoa que não detinha poderes para essa finalidade.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar na redução do valor da condenação, haja vista que seu valor, conforme apurado pelo perito judicial, está relacionado com o cumprimento de suas obrigações de acordo com o cronograma estabelecido até a suspensão dos seus serviços pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023